Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-73.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010602-73.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO LOUZANO - CPF: 879.821.611-20 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ACOLHIMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhida a tese recursal, tendo em vista que a Decisão Judicial se mostra contraditória aos documentos colacionados aos autos.

Isto porque, o recorrente no momento da inscrição discutida nos autos, não possuía inscrição legítima anterior, e sim inscrições legitimas posteriores.

Vejamos o teor do aludido julgado:

EMENTA
:

DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CÍVEL INOMINADO – – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS –

TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se a “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice” (R$107,54 – 16/11/2020), bem como, condenou a parte recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, com a Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, negando seguimento recursal.

Pois bem, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA – SCPC – Protocolo: Carta Nº HA0122023981 restou evidenciado que a parte recorrente no momento da exibição da inscrição
sub judice
possuía restrição cadastral
anterior
à realizada pela empresa recorrente (
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO – R$ 120,03 – exibição: 26/01/2020, excluída somente em 29/01/2021
), fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus.

Com relação ao pleito da parte recorrente em alterar a data inicial para a contagem dos juros moratórios e correção monetária, entendo que, deve ser parcialmente acolhida ao presente caso, visto que na relação extracontratual, a data para se aplicar os juros de mora é do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ; no entanto, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ e do ato sentencial.

Por essas razões, conheço do recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da Condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno e passo, imediatamente, ao julgamento do recurso cível inominado, nos termos seguintes:

“EMENTA

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – RESTRIÇÕES POSTERIORES À QUESTIONADA NOS AUTOS CONSIDERADA PARA VALORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES – TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição cadastral posterior não afasta a ocorrência do dano moral, contudo, deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistência do débito
(R$107,54 – 16/11/2020) “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, em decorrência da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pleiteia a alteração da data de incidência dos juros de mora.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo às alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o
quantum
fixado na sentença, destinado a recompor os prejuízos morais de parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida, que possui
6
restrições cadastrais
posteriores
de acordo com
BOA VISTA – SCPC
- Carta Nº
HA0522001401
à realizada pela parte recorrida, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do “
quantum”
indenizatório,

bem como, está de acordo com os parâmetros que tem sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

2.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros para a data do evento danoso, tenho que, merece ser acolhido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso(Súmula 54 do STJ),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022